Tribunal: TJMT
Processo: 1035251-87.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035251-87.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - CPF: 053.594.706-23 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), ANA CAROLINA KNOLLER NUNES NANCI - CPF: 152.433.537-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMOS DE QUITAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelas partes e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios. O embargante sustenta omissões e premissas fáticas equivocadas, com destaque para a existência de contrato com cláusulas remuneratórias específicas, termos de quitação e cláusula de êxito não implementada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os termos de quitação apresentados pelo embargante afastam o direito ao arbitramento de honorários; (ii) estabelecer se a cláusula de êxito sujeita à condição suspensiva impede a fixação judicial de honorários; (iii) verificar se houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade formal dos termos de quitação não se estende à quitação integral dos serviços prestados, por se tratarem de documentos genéricos, sem individualização das ações ou menção específica à rescisão contratual, o que inviabiliza interpretação extensiva ou renúncia tácita de direitos.

4. A cláusula de êxito, embora sujeita a condição suspensiva, não impede a fixação proporcional de honorários quando comprovada a efetiva prestação de serviços antes da rescisão unilateral do contrato, conforme autoriza o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

5. A ausência de cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão justifica o arbitramento judicial como mecanismo de integração do contrato, prevenindo o enriquecimento sem causa da parte contratante.

6. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente fundamentada à luz do princípio da causalidade, diante do acolhimento substancial do pedido do autor, ainda que o valor arbitrado tenha sido inferior ao pleiteado.

7. As omissões apontadas foram reconhecidas pelo STJ no AgInt no AREsp 2.600.562/MT, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprimento da prestação jurisdicional, sem que isso implicasse alteração do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A quitação genérica de valores não comprova, por si só, o pagamento integral dos serviços advocatícios prestados, especialmente diante de rescisão unilateral do contrato.

A cláusula de êxito sujeita a condição suspensiva não impede a fixação proporcional de honorários quando demonstrada a atuação profissional anterior à rescisão contratual.

A ausência de previsão contratual para a hipótese de rescisão autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

A distribuição do ônus sucumbencial deve observar o princípio da causalidade, considerando o acolhimento substancial da pretensão inicial.

O acolhimento de embargos de declaração para suprir omissões não implica necessariamente a modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 86, parágrafo único; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.600.562/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados S/S.

O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissões relevantes e em premissas fáticas equivocadas. Alega que a decisão embargada deixou de analisar adequadamente questões como: a inadequação da via eleita; a existência de contrato expresso de prestação de serviços advocatícios com cláusulas de remuneração por etapas e êxito, com previsão de quitação periódica; a ausência de implemento da condição suspensiva contratualmente prevista; e a validade de termos de quitação e renúncia firmados com reconhecimento de firma, abrangendo valores até 2019. Alega também que o arbitramento dos honorários contrariou o artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, por haver expressa estipulação contratual, o que afastaria a aplicação subsidiária da norma.

Sustenta, ainda, omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais. Ao final, postula o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o AgInt no AREsp 2.600.562/MT, entendeu haver omissão no acórdão quanto à análise expressa de pontos essenciais suscitados nos embargos, especialmente no que diz respeito aos termos de quitação, à verificação de etapas processuais não quitadas, à condição suspensiva do pagamento por êxito e à eventual existência de valor ainda devido ou pendente. Com base nisso, a Corte Superior reconheceu violação ao artigo 1.022 do CPC e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para complementação da prestação jurisdicional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme consignado pela Corte Superior, o acórdão que julgou os embargos originários deixou de analisar, de forma específica, pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto aos efeitos dos termos de quitação apresentados, à eventual existência de etapas processuais realizadas e não quitadas, à incidência de condição suspensiva relativa à cláusula de êxito e à verificação da existência de base fática concreta para o arbitramento dos honorários.

Diante dessa determinação, impõe-se a reapreciação dos embargos para o fim exclusivo de suprir as omissões reconhecidas.

No caso, é incontroverso que as partes firmaram contrato escrito de prestação de serviços advocatícios, com previsão de remuneração em modelo híbrido, contemplando pagamentos por etapas processuais, honorários sucumbenciais e parcela condicionada ao êxito nas demandas patrocinadas. Também não se discute que o vínculo contratual foi rescindido unilateralmente pela instituição financeira antes da conclusão das ações judiciais.

Quanto à alegação de decisão extra petita, observa-se que o acórdão embargado se limitou a julgar a controvérsia nos exatos termos em que foi proposta a demanda, não havendo qualquer extrapolação do pedido inicial. A pretensão do autor consistia no arbitramento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, tendo como causa de pedir a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da conclusão das ações judiciais em que atuava. O julgamento se manteve nos limites da causa de pedir e do pedido.

A alegação de inadequação da via eleita também não merece acolhida. O arbitramento judicial de honorários, inclusive em contratos escritos, quando não houver estipulação clara e específica quanto à hipótese de rescisão antecipada por iniciativa do cliente. No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes previa remuneração híbrida, por etapas processuais e por êxito, mas não disciplinava a forma de compensação dos serviços em caso de revogação do mandato antes da finalização das execuções.

O banco embargante sustenta que a existência de termos anuais de quitação e renúncia, firmados pelo escritório de advocacia com reconhecimento de firma, afastaria qualquer direito ao arbitramento de honorários. Alega, ainda, que a cláusula de êxito estaria sujeita a condição suspensiva não implementada, razão pela qual não haveria verba pendente a ser fixada judicialmente.

Tais alegações, embora relevantes, não se mostram suficientes para afastar o entendimento adotado no acórdão embargado.

Os termos de quitação apresentados foram devidamente analisados no julgamento anterior e agora reapreciados à luz da determinação do STJ. Verifica-se que se tratam de documentos padronizados e genéricos, que se limitam a declarar o recebimento de valores referentes a períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas ou indicação precisa dos serviços a que se referem. Não há neles especificação das demandas objeto desta ação, tampouco demonstração inequívoca de que incluiriam eventual remuneração devida em razão da rescisão contratual.

Assim, embora possuam validade formal, tais termos não têm o alcance pretendido pelo embargante, pois não comprovam, de maneira clara e específica, a quitação integral de todos os serviços efetivamente prestados até a ruptura do contrato. A quitação genérica não pode ser interpretada como renúncia a direitos que não foram expressamente contemplados no instrumento, especialmente quando se trata de verba cuja exigibilidade decorre de situação posterior e distinta, qual seja, a rescisão unilateral imotivada.

Quanto à cláusula de êxito, é certo que a remuneração ali prevista estava subordinada à efetiva recuperação de créditos nas execuções patrocinadas, configurando típica condição suspensiva. Todavia, o arbitramento judicial realizado na origem não teve por fundamento o pagamento da verba de êxito propriamente dita, mas sim a necessidade de remunerar proporcionalmente os serviços prestados até a data da revogação do mandato.

O contrato não contém cláusula específica disciplinando a forma de remuneração na hipótese de rescisão unilateral pelo cliente. Essa lacuna contratual autoriza, segundo orientação pacífica desta Câmara, a aplicação do artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia, como instrumento de recomposição do equilíbrio contratual e de prevenção ao enriquecimento sem causa.

A atuação profissional do escritório autor nos processos indicados foi efetivamente demonstrada, com a prática de diversos atos processuais ao longo de anos, o que evidencia a existência de prestação de serviços não remunerada em virtude da denúncia antecipada do contrato. Desse modo, há base fática suficiente para a fixação de honorários proporcionais, independentemente do implemento da condição de êxito.

A aplicação do artigo 22, parágrafo segundo, da Lei no 8.906/94, portanto, não se deu por desconsideração do contrato, mas justamente porque o instrumento celebrado não regulou a situação concreta ora discutida. O arbitramento judicial atua, nessa perspectiva, como mecanismo de integração do ajuste, e não como forma de revisão ou invalidação das cláusulas pactuadas.

No que concerne à distribuição do ônus sucumbencial, a matéria também foi devidamente enfrentada. O acórdão reconheceu que, embora o valor arbitrado tenha sido inferior ao pretendido pelo autor, houve acolhimento substancial da pretensão principal, razão pela qual se aplicou corretamente o princípio da causalidade e o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os embargos de declaração, portanto, devem ser acolhidos parcialmente, apenas para integrar o acórdão e complementar sua fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterada a conclusão de mérito.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A, exclusivamente para suprir as omissões reconhecidas, nos termos da fundamentação, mantendo-se, contudo, integralmente o resultado do julgamento anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026